Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729664-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME APELADO: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por RS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de regresso proposta contra FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.. Compulsando os autos, observo que a apelante não recolheu o preparo no ato de interposição do seu recurso, sendo que não consta nenhum pedido de beneficio da assistência judiciária gratuita, nem tampouco foi informado o deferimento na instância de origem. Com efeito, preconiza o aludido §4o do artigo 1007 que o ”recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Em sendo assim, por se tratar de vício sanável, intime-se o apelante RS TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, RECOLHA O PREPARO EM DOBRO, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020 13:51:28. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA